Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-19.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001642-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIDA SACKSER DOS SANTOS - CPF: 973.977.681-72 (VÍTIMA), JANDERSON DE ARRUDA LEITE - CPF: 044.911.391-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA A PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL –
QUANTUM
DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – TESE DEFENSIVA INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Fundamentada a majoração da reprimenda basilar em circunstância judicial desfavorável ao acusado, comprovada nos autos, não há falar em readequação da pena-base.

É possível que o magistrado, segundo a prudente discricionariedade que lhe é conferida pelo Código Penal, aumente a pena-base do delito na razão de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal incriminador para cada uma das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, havendo proporcionalidade na medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Janderson de Arruda Leite
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1642-19.2019.8.11.0015 (código 347080), que o condenou pela prática do delito capitulado no art. 155, § 1o e § 4o, inciso I, segunda figura, ambos do Código Penal, fixando as penas definitivas de 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Inconformada com o
decisum
, a defesa do acusado interpôs a presente apelação, postulando a reforma da sentença para reduzir o
quantum
de aumento da pena basilar, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes do agente, para o patamar de 1/6 sobre a pena mínima, com a consequente diminuição da pena definitiva.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões às pp. 133-139, sustentando a higidez dos fundamentos da sentença e postulando o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 156-161, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020